Tribunal: CARF
Processo: 10640.003501/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003501/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.009 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
DAVID FERNANDES MORENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, os valores creditados
em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira,
em relação aos quais a pessoa física deixe de comprovar a origem dos recursos
utilizados nessas operações, passaram a ser caracterizados como omissão de
rendimentos. A mera alegação de que os valores tinham origem em operações
realizadas por pessoa jurídica da qual o sujeito passivo era sócio não se presta
para o mister, ante a ausência de provas válidas.
IRRETROATIVIDADE DA LEI.
O STF decidiu na forma do tema 225: a) Fornecimento de informações sobre
movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b) Aplicação retroativa da Lei no
10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios
anteriores ao de sua vigência. Tal tema foi objeto de repercussão geral no RE
601314 SP julgado em 24/02/2016.
MULTA DE OFÍCIO INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
Tendo o Auditor Fiscal aplicado a multa prevista em lei, agiu em conformidade
com o seu dever, em face de a atividade do lançamento ser plenamente
vinculada.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003501/2009-11
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003501/2009-11

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 149/154 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
O auto de infração de fls. 3/12 exige do contribuinte, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 274.079,59 (duzentos e setenta e
quatro mil, setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), composto da seguinte
forma: R$ 135.985,91 de imposto; R$ 101.989,43 de multa proporcional (passível de
redução); e R$ 36.104,25 de juros de mora (calculados até 30/09/2009).
Na descrição dos fatos, às fls. 6/8, consta que a Fiscalização apurou as seguintes
infrações: I – omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício recebidos
de pessoas jurídicas, nos períodos mensais de janeiro a julho e de novembro a
dezembro/2006, na monta de R$ 21.072,58 (IRRF considerado de R$ 967,17); II –
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada, uma vez que o interessado, mesmo regularmente intimado, deixou de
demonstrar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, realizadas nos períodos mensais do ano calendário 2006, no valor
tributável total de R$ 505.100,94.
O Relatório Fiscal de fls. 13/17, que acompanha o referido auto de infração, minudencia
a ação desenvolvida e, em anexo, traz os demonstrativos de fls. 18/24. Do histórico
narrado pela Fiscalização, pode-se, em apertada síntese, registrar que: o contribuinte
mantém em conjunto com Célio de Paula Silva a conta corrente n. 6.4122 na agência n.
06947 do Banco Bradesco, e que, após intimados e reintimados, para a comprovação da
origem dos valores depositados/creditados, aduziram que a movimentação bancária
pertencia à pessoa jurídica Indústria de Laticínios Teixeira & Silva, da qual são sócios;
contudo a documentação oferecida, por se revelar inábil para o mister, não confirmou a
alegação, acarretando a tributação dos valores cujas origens não foram comprovadas, na
proporção de cinquenta por cento para cada um dos sócios, nos termos que determina o
art. 42, § 6o, da Lei n. 9.430/1996.
Observou-se, ainda, diante dos documentos oferecidos pelo interessado, que houve a
omissão de rendimentos na DAA/2007, referentes a valores percebidos a título de
trabalho assalariado.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003501/2009-11

Por intermédio de procurador habilitado (instrumento de fl. 141), o autuado apresentou
a impugnação de fls. 144/146, na qual aduziu, em resumo, que comprovou serem os
valores que transitaram pela conta corrente fiscalizada pertencentes à pessoa jurídica da
qual era sócio. A movimentação financeira da empresa encontra-se contabilizada no
livro Diário n. 16 da empresa, o qual foi entregue à Fiscalização. Registra o interessado
que a pessoa jurídica no ano de 2006 era optante pelo regime de tributação com base no
lucro presumido e como tal manteve a escrituração contábil nos termos preceituados no
art. 45 da Lei n. 8.981/1995. No tocante à omissão de rendimentos recebidos em razão
do trabalho assalariado, o interessado reconhece a falha apontada pela Fiscalização,
concordando, pois, com essa parcela do lançamento.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Com a edição da Lei n.o 9.430/96, a partir de 01/01/1997, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais a pessoa física deixe de comprovar a origem dos recursos utilizados nessas
operações, passaram a ser caracterizados como omissão de rendimentos. A mera
alegação de que os valores tinham origem em operações realizadas por pessoa jurídica
da qual o sujeito passivo era sócio não se presta para o mister, ante a ausência de provas
válidas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
A defesa oferecida ratificou a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
trata-se na espécie de matéria não impugnada sobre a qual não se instaurou litígio,
afastada, pois, do presente julgado.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, estando o direito do
impugnante precluso se não exercido no momento processual fixado, salvas as exceções
previstas e devidamente fundamentadas, as quais não foram demonstradas no caso em
concreto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 – Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 165/177.
Voto
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003501/2009-11

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal.

Preliminar de nulidade da base de cálculo adotada e nulidade ante a falta de
intimação
06 – O contribuinte alega em preliminar a necessidade da intimação do outro
contribuinte Célio de Paula Silva por ser titular de uma das conta correntes em que houve o
depósito e a apuração da omissão de rendimento, alegando a necessidade de que a base de
cálculo deveria ser apenas a metade do valor depositado, contudo, equivoca-se o contribuinte
uma vez que a fiscalização procedeu da forma requerida inclusive indicando esse fato no termo
de verificação fiscal recebido pelo contribuinte, às fls. 16 verbis:
“Como referida conta corrente é conjunta com Célio de Paula Silva, CPF 235.340.016-
72, conforme documentos bancários às fls. 37/38, e tendo em vista o disposto no
parágrafo 6° do artigo 42 da Lei n° 9.430/96 abaixo transcrito:
"§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. "
foi efetuado o lançamento de oficio para cobrança do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF) apurado em face do fiscalizado, referente ao ano-calendário 2006,
utilizando-se como base de cálculo o percentual de 50% (cinqüenta por cento) dos
valores depositados na conta corrente n° 6412-2, mantida na agência n° 0694-7 do
Banco Bradesco, conforme anexos I, II e III a este relatório, em relação aos quais o
fiscalizado, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.”

07 – Portanto, diante do atestado acima, afasto a preliminar arguida.

Da obtenção de prova ilícita por ofensa aos princípios constitucionais da
irretroatividade e do sigilo
08 - Quanto a essa matéria a respeito da quebra do sigilo fiscal, existe recente
posicionamento do STF no RE 601314 em repercussão geral abaixo ementado que por si só
afasta as razões recursais quanto a esse tema, verbis:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003501/2009-11

IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

09 – Além disso aplicável ao caso os termos da Súmula CARF no 02 em
decorrência da questão de inconstitucionalidade levantadas pelo contribuinte e cuja análise não é
da competência desse Colegiado, e portanto, nego provimento a esse ponto do recurso.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Do Direito
10 - O contribuinte não nega em nenhum momento que houve os depósitos em sua
conta corrente, apenas traz razões argumentativas que na análise desse relator em nada auxilia
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003501/2009-11

para afastar a presunção legal contida nos termos do art. 42 da Lei 9.430/96 cujo ônus da prova é
do contribuinte para elidi-la, sendo que o ponto nodal da discussão se atem a esse ponto, não
havendo maiores necessidades de digressões para a solução do assunto.
11 - Ocorre que estamos diante das disposições do art. 42 da Lei 9.430/96 que são
claras no sentido de prever que a identificação de depósitos bancários, de origem não
comprovada pelo contribuinte, autoriza a Administração Tributária a constituir créditos
tributários de Imposto de Renda, incidente sobre o valor total dos depósitos, configurada a
presunção legal de omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.

12 - Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, há de se ter em mente que o
legislador, ao estabelecer a presunção de existência de receitas ou rendimentos omitidos a partir
da apuração de depósitos de origem não identificada, oportuniza ao titular da conta em que
encontrados os valores, a demonstração da sua procedência, mediante documentação hábil e
idônea, o que evidencia tratar-se de presunção legal relativa.
13 -Serve a presunção, assim, unicamente como técnica para aliviar o ônus
probatório do fisco quanto à existência de receitas ou rendimentos omitidos, tornando praticável
e garantindo a efetividade da legislação tributária, portanto, não há nenhuma ilegalidade quanto a
questão arguida pelo recorrente em relação à não configuração de rendimento tributável.
Portanto nada a prover nesse ponto.
14 - Como se vê, o lançamento não é decorrente da simples transcrição dos
extratos bancários, mas de criterioso e diligente trabalho investigativo efetuado pela autoridade
fiscal, que intimou e reintimou a contribuinte a apresentar os extratos de suas contas bancárias e
a documentação comprobatória da origem dos recursos depositados.
15 - Como se pode inferir, o dispositivo legal que embasou o lançamento (Lei n°
9.430/1996), ao mesmo tempo em que define que a responsabilidade do fisco é tão-somente a de
evidenciar a existência de depósitos bancários com origem não comprovada, determina que cabe
ao contribuinte, para afastar a presunção, justificar, de forma minudente e individualizada, e por
meio de documentos hábeis, os ingressos em suas contas bancárias.
16 - Ora, diante deste quadro legal, há que se reconhecer que a autoridade
lançadora nada mais fez que subordinar-se à lei: apenas aquilo que restou individualizadamente
comprovado acabou acatado.
17 - Ressalta-se que em se tratando de omissão de rendimentos, decorrente de
depósitos bancários não justificados, o ônus da prova é do contribuinte. É necessário, portanto,
que a impugnante apresente provas irrefutáveis que permita identificar o efetivo ingresso dos
recursos a fim de serem excluídos do montante apurado.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003501/2009-11

18 - Dos créditos apurados foram descontados os correspondentes aos que o
contribuinte conseguiu comprovar na fase de fiscalização, sendo que a diferença, não
comprovada pelo contribuinte, após intimado e reintimada, com todo o empenho da autoridade
fiscal, foi lançada, conforme determinação do art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
19 - Repita-se, coube no caso em apreço ao Fisco demonstrar a existência de
depósitos bancários de origem não comprovada para que se presuma, até prova em contrário, a
cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos. Trata-se de presunção legal
relativa, bastando assim que a autoridade lançadora comprove o fato definido em lei como
necessário e suficiente ao estabelecimento da presunção, para que fique evidenciada essa
omissão.
20 - Porém, a prova requerida não é impossível de ser produzida, nem deveria
apresentar grande dificuldade na sua obtenção, afinal tratam - se das contas bancárias do próprio
interessado, que é a pessoa que detém o conhecimento das operações que realizou. Não se está
exigindo que o contribuinte mantenha escrituração contábil equivalente às pessoas jurídicas, mas
é indispensável que ele mantenha algum controle sobre os rendimentos recebidos, até para
oferecê-los à tributação em sua declaração de ajuste anual.
21 - A lei tem como pressuposto lógico o fato de que o titular de uma corrente
bancária tem, ou deve ter, conhecimento das movimentações dos recursos que por ela transitam,
por ser de seu precípuo interesse econômico. Nesse contexto, intimado dado contribuinte a
comprovar a origem dos recursos depositados/creditados, devidamente discriminados pela
fiscalização, e não se desincumbindo desse ônus probatório que lhe foi legalmente transferido,
fica caracterizada a omissão de rendimentos.
22 - A análise da movimentação financeira deve ser individualizada por operação,
oportunizando-se ao contribuinte a identificação, caso a caso, da natureza e origem dos
respectivos valores, por meio de documentação hábil e idônea, procedimento que foi
escorreitamente realizado pela fiscalização no caso em tela. E portanto nego provimento ao
recurso nessa parte.

Dos juros Selic
23 – Afasto também as razões recursais nessa parte com a aplicação da Súmula
Carf no 04 que diz : A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Da multa Confiscatória
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.009 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.003501/2009-11

24 – Nego provimento a esse ponto inclusive com a aplicação da Súmula Carf no
02 que diz: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
25 - Diante do exposto, conheço do recurso para afastar a preliminar arguida, e no
mérito NEGAR PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital